Tribunal: TJSP
Processo: 2241974-67.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Embargos de declaração – V. acórdão que nega provimento a agravo, mantendo improcedência de pedido para levantamento de valores, até julgamento de agravo interposto em feito diverso – Alegado conflito com o contexto processual, ao se reconhecer preclusão ao adverso e, ainda assim, negar o pedido formulado – Vício não reconhecido – Questão esclarecida no decisório - Os termos omissos,

Ementa:
Embargos de declaração – V. acórdão que nega provimento a agravo, mantendo improcedência de pedido para levantamento de valores, até julgamento de agravo interposto em feito diverso – Alegado conflito com o contexto processual, ao se reconhecer preclusão ao adverso e, ainda assim, negar o pedido formulado – Vício não reconhecido – Questão esclarecida no decisório - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação – A existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.